Tribunal: TJMT
Processo: 1035501-44.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1035501-44.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO - CPF: 053.106.095-04 (ADVOGADO), FLORISVALDO TAVARES DA SILVA NETO - CPF: 836.712.855-91 (IMPETRANTE), : Presidente da Comissão Examinadora do Concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), Gabinete. Des. José Zuquim Nogueira (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. MANIFESTOU SEU IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO O DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. CADASTRO DE RESERVA. ANULAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQU
IDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por candidato classificado em 5º lugar no cadastro de reserva do concurso público para Oficial de Justiça na Comarca de Sinop, visando à sua imediata nomeação e posse, sob a alegação de
preterição decorrente da contratação temporária de servidores para o mesmo cargo, posteriormente anulada por decisão do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar
se
: (i)

o impetrante possui direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo pretendido, em razão da suposta preterição por contratações temporárias que teriam suprido a necessidade permanente da função
; e (
ii
)
a anulação do processo seletivo simplificado implicaria reconhecimento desse direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A classificação do impetrante em cadastro de reserva não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, estando
esta
condicionada à discricionariedade da Administração quanto à conveniência e oportunidade, salvo nas hipóteses excepcionais previstas na jurisprudência do STF (Tema
n.
784).

4. A anulação do processo seletivo simplificado pelo CNJ e a ausência de contratações efetivas na Comarca de Sinop afastam a alegação de preterição, inexistindo demonstração cabal de necessidade permanente de pessoal ou comportamento arbitrário da Administração.

5. A nomeação dos três primeiros colocados do concurso, com observância da ordem classificatória, evidencia o respeito ao princípio da legalidade, sem qualquer quebra da sequência.

6. A existência de expectativa de direito não é suficiente, na via estreita do mandado de segurança, para compelir a Administração à nomeação, diante da ausência de prova inequívoca dos requisitos exigidos para o reconhecimento de
direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Segurança denegada.

Tese
s
de julgamento: “
1. A aprovação em cadastro de reserva não confere direito subjetivo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária ou necessidade inequívoca do serviço, devidamente comprovadas.

2. A anulação de processo seletivo simplificado, sem produção de efeitos concretos, não caracteriza preterição de candidatos aprovados em concurso público.
”

Dispositivo relevante citado:

Lei n. 12.016/09, art. 25.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STF, R
E
n. 837.311 (Tema n. 784) e Súmula n. 512; STJ, Súmula n. 105.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégio
Órgão Especial
:

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por
FLORISVALDO TAVARES DA SILVA NETO
contra
ato tido coator imputado
a
o
PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO PROCESSO SELETIVO
e ao
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
relativo à não nomeação do impetrante para o cargo de Oficial de Justiça da Comarca de Sinop

(id. 320980353).

O
impetrante
narra
que participou do
c
oncurso
p
úblico para provimento de cargos e formação de cadastro de reserva no quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, conforme Edital TJMT/PRES n
.
74
/
2024,
tendo sido aprovado e classificado em 5º lugar para o
cargo de Oficial de Justiça
da Comarca
de Sinop
.

A
firma que, por meio do Edital TJMT/
DGP
n
.
27
/
2025, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tornou pública a abertura de processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária, de natureza administrativa por interesse público, para o mesmo cargo de Oficial de Justiça.

Alega que em 1º de julho de 2025 foi publicado o Edital TJMT/DGP n
.
38, divulgando o
resultado final
definitivo do processo seletivo simplificado, com a contratação temporária de 41 profissionais para o cargo de Oficial de Justiça, configurando clara afronta à ordem classificatória do concurso público vigente e em prejuízo dos candidatos aprovados
.

Aduz ter sido instaurado processo administrativo perante o Conselho Nacional de Justiça, o qual reconheceu a preterição e determinou: (i) a declaração de nulidade do Edital TJMT/DGP n. 27
/
2025; (
ii
) o desligamento, no prazo máximo de 30 dias, dos servidores temporários contratados com fundamento no
referido
edital; (
iii
) recomendação para que o TJMT se abstenha de promover contratação de servidores temporários para serviços ordinários permanentes; e (
iv
) determinação de que o TJMT apresentasse, no prazo máximo de 30 dias, plano para equacionamento do déficit de
O
ficiais de
J
ustiça, considerando informações sobre o quantitativo de cargos vagos, sobrecarga de trabalho e demanda por
C
omarca.

Noticia
que, diante da decisão do CNJ, foi publicada
em 05/09/2025
a nomeação de apenas 3 candidatos aprovados para o cargo de Oficial de Justiça na Comarca de Sinop
.
Questiona a discrepância entre o número reduzido de nomeações efetivas e a expressiva quantidade de contratações temporárias para idêntica função e na mesma Comarca, suscitando dúvidas quanto à observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade e da supremacia do concurso público como regra constitucional de provimento de cargos na Administração Pública.

Aponta que três evidências confirmam seu direito à nomeação:
(i) a
existência de cargos vagos e
a
necessidade comprovada de servidores
,
demonstrada pela contratação temporária de 41 profissionais, revelando necessidade contínua e permanente incompatível com vínculos precários; (
ii
)
a
preterição de candidatos aprovados no concurso vigente, evidenciada pela nomeação de apenas 3 candidatos frente à demanda já suprida por contratações temporárias, violando os princípios constitucionais e
caracterizando
direito subjetivo à nomeação; e (
iii
)
a
manifesta afronta à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que firmaram
entendimento no sentido de que o candidato aprovado em concurso público adquire direito subjetivo à nomeação quando houver preterição por contratação precária ou demonstração clara da necessidade do serviço.

Quanto à tutela provisória de urgência,
consigna
estar presente a verossimilhança das alegações, caracterizada pelo preenchimento inconstitucional das vagas
em comento, enquanto o
periculum in mora
se revela
no direito ao imediato exercício da atividade profissional
, r
essalta
ndo
que eventual concessão tardia da ordem judicial poderá
se
tornar inócua caso o concurso expire ou as vagas sejam definitivamente ocupadas por contratados temporários, tornando irreversível a situação, o que impõe atuação urgente do Poder Judiciário para evitar o perecimento do direito.

Com essas considerações,
requer
eu
a concessão d
a
tutela antecipada,
inaudita altera parte
, para determinar
su
a posse imediata no cargo de Oficial de Justiça da Comarca de Sinop
.
No mérito, almeja
a concessão da segurança, com a confirmação da medida antecipatória e a procedência integral da impetração.

O pedido
liminar foi
indeferido (id.
321994371
).

A autoridade impetrada prestou informações (id.
324874883
).

O Estado de Mato Grosso ingressou no feito e apresentou
informações
,

nas quais sustentou a inexistência de direito líquido e certo e pugnou pela denegação da segurança

(id.
327898382
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
p
ela
rejeição da pretensão mandamental,
ante a ausência de direito líquido e certo
apto a amparar a ordem
(id.
331937362
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colendo Órgão Especial:

O cerne da controvérsia consiste em verificar se o impetrante possui direito líquido e certo à imediata nomeação e posse no cargo de Oficial de Justiça da Comarca de Sinop, considerando sua aprovação em cadastro de reserva no concurso público regido pelo Edital TJMT/PRES n. 74/2024, bem como a alegada preterição decorrente da abertura de processo seletivo simplificado para contratações temporárias no mesmo cargo
.

Pois bem.

De início
, impõe-se destacar que o edital do concurso público estabeleceu, de forma expressa e inequívoca, que para a Comarca de Sinop haveria exclusivamente a formação de cadastro de reserva (CR), sem qualquer previsão de vagas para provimento imediato
(id.
320980374
)
.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, cristalizada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311, submetido ao regime da repercussão geral (Tema
n.
784), estabeleceu premissas fundamentais acerca do direito à nomeação de candidatos aprovados em concurso público. A tese jurídica fixada pela Corte Suprema delimita, com rigor técnico, as hipóteses excepcionais nas quais a mera expectativa de direito transmuda-se em direito subjetivo à investidura no cargo público
, senão vejamos:

“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do
Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
”
.

No presente caso, o impetrante logrou classificação na quinta posição do cadastro de reserva
(id.
320980375
)
, situação que, por sua própria natureza, não confere direito líquido e certo à nomeação, mas tão somente expectativa juridicamente protegida contra eventual preterição na ordem classificatória.

A natureza jurídica do cadastro de reserva implica reconhecer que a decisão acerca do momento oportuno para o chamamento dos candidatos insere-se na esfera da discricionariedade administrativa, subordinada à existência de disponibilidade orçamentária, necessidade do serviço e observância dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

A tese central da impetração fundamenta-se na alegação de que teria havido preterição arbitrária em virtude da abertura do processo seletivo simplificado disciplinado pelo Edital TJMT/DGP n. 27/2025, destinado à contratação temporária de Oficiais de Justiça, com previsão de cinco vagas para a Comarca de Sinop (id. 320980378). Sustenta o impetrante que a divulgação de
resultado final
contemplando quarenta e um profissionais habilitados (id. 320980379), somada à posterior nomeação de apenas três candidatos do concurso público, configuraria inequívoca demonstração da necessidade permanente de pessoal, incompatível com a manutenção de vínculos precários.

Todavia, essa
argumentação
não resiste ao cotejo com a prova documental carreada aos autos.

Com efeito,
o Conselho Nacional de Justiça
declarou a nulidade d
o Edital TJMT/DGP n. 27/2025 e determinou o desligamento de eventuais servidores temporários contratados com fundamento nesse
processo seletivo simplificado
, conforme
decisão monocrática
proferida
pelo Conselheiro Rodrigo Badaró

no Pedido de Providências n. 0002443-74.2025.2.00.0000

(id. 320980380).

Ainda, restou esclarecido
n
as informações prestadas pela autoridade coatora
que
foram cancelados todos os atos relativos ao certame,
não tendo havido qualquer contratação efetiva de temporários para o cargo de Oficial de Justiça na Comarca de Sinop

(ids. 324874883 e 324874885).

Dessa forma, não se verifica qualquer comportamento tácito ou expresso da Administração Pública capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do impetrante, pressuposto essencial estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal para a caracterização da preterição arbitrária e imotivada.

Tal
circunstância assume relevo determinante para o deslinde da questão, porquanto afasta, de plano, a configuração de preterição.
De fato
, a invalidação do processo seletivo pelo órgão de controle, antes mesmo de produzir efeitos concretos na Comarca de Sinop, demonstra inexistirem as contratações precárias alegadas pelo impetrante.

Elemento adicional que afasta a configuração de direito líquido e certo reside na constatação de que a Administração Pública, ao promover nomeações para o cargo de Oficial de Justiça na Comarca de Sinop, respeitou integralmente a ordem classificatória, tendo sido convocados os três candidatos
melhor

posicionados

do que o impetrante (id. 320980382), inexistindo qualquer quebra
na sequência que pudesse caracterizar preterição por inobservância da ordem do concurso.

As informações prestadas nos autos demonstram que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso empreendeu significativo esforço orçamentário
para nomear duzentos e sessenta e um servidores distribuídos em cinquenta comarcas, além da Secretaria do
órgão
, contemplando setenta e dois cargos de Oficial de Justiça, dentre os quais três destinados especificamente à Comarca de Sinop (id. 324874883).
Esse
contexto evidencia a intenção inequívoca da Administração em prover os cargos vagos, dentro dos limites da responsabilidade fiscal e das disponibilidades orçamentárias, sem que se possa vislumbrar qualquer comportamento arbitrário ou imotivado.

A nomeação de candidatos além daqueles já convocados permanece no âmbito do juízo de conveniência e oportunidade administrativa, não sendo lícito ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador para determinar o momento exato em que devem ocorrer as investiduras. A discricionariedade administrativa, embora não seja absoluta, encontra-se preservada quando se demonstra que as decisões acerca de nomeações observam critérios de razoabilidade, proporcionalidade e vinculação às limitações orçamentárias.

O mandado de segurança, como remédio constitucional de cognição sumária, exige a comprovação de plano do direito líquido e certo invocado, não comportando dilação probatória nem análise de questões que demandem aprofundado exame de circunstâncias fáticas complexas. A liquidez e certeza do direito pressupõem que a existência, extensão e exigibilidade da pretensão sejam aferíveis de modo imediato, mediante a simples análise dos documentos acostados à inicial, sem necessidade de investigação pormenorizada sobre elementos controvertidos.

No caso vertente,
a demonstração do alegado direito subjetivo à nomeação

demandaria análise aprofundada das condições administrativas, orçamentárias e financeiras do órgão, bem como do plano de equacionamento do déficit de servidores determinado pelo Conselho Nacional de Justiça, circunstâncias que reclamam instrução incompatível com a via estreita do
mandamus
. A comprovação da existência de vagas permanentes, da disponibilidade orçamentária para seu provimento, da necessidade premente do serviço e da manifesta intenção da
Administração em prover os cargos de forma definitiva constituem pressupostos essenciais para a caracterização do direito subjetivo à nomeação, cujo ônus probatório recai sobre o impetrante.

Por certo, não
se observa,
de forma inequívoca e cabal,
os e
lementos imprescindíveis ao reconhecimento do direito invocado
, mas sim qu
e as nomeações processadas obedeceram à ordem classificatória, que não houve contratações temporárias efetivas em Sinop após a anulação do processo seletivo, e que a Administração vem gradualmente provendo os cargos dentro de suas possibilidades orçamentárias.

Em verdade
, n
ão se verifica qualquer das
hipóteses previstas no Tema
n.
784 do Supremo Tribunal Federal. O impetrante não foi aprovado dentro do número de vagas,
pois
o edital estabeleceu apenas cadastro de reserva para a Comarca de Sinop; não houve preterição por quebra da ordem classificatória, tendo sido nomeados os três primeiros colocados; e não se comprovou a existência de preterição arbitrária e imotivada, tampouco se demonstrou a existência de comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação, especialmente considerando que o processo seletivo temporário foi anulado antes de produzir efeitos concretos no provimento de vagas na
localidade e
m questão.

A mera tentativa frustrada de realizar contratações temporárias, posteriormente invalidada pelo órgão de controle, não se revela apta a convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. A anulação do processo seletivo simplificado, longe de caracterizar preterição,
reforça a primazia do concurso público

como forma constitucional
para o
provimento de cargos efetivos.

Outrossim,
cumpre registrar que o concurso público permanece em pleno vigor, resguardando ao impetrante tão somente a expectativa de ser convocado caso, dentro do prazo de validade, a Administração delibere pelo provimento de novas vagas, observada a ordem de classificação.

A determinação emanada do Conselho Nacional de Justiça, impondo o desligamento de eventuais temporários e a abstenção de novas contratações dessa natureza, afasta a alegação de perecimento do direito pela ocupação irregular das vagas. O lapso temporal transcorrido desde a homologação do certame, longe de configurar demora injustificada, revela-se compatível com as necessidades de planejamento administrativo, adequação orçamentária e observância dos limites de responsabilidade fiscal.

À vista disso,
ausentes os requisitos essenciais para a concessão da segurança, notadamente a comprovação de direito líquido e certo do impetrante à imediata nomeação e posse no cargo pretendido,
a denegação da ordem mandamental

é medida que se impõe.

Em face do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
a
lmejada por
FLORISVALDO TAVARES DA SILVA NETO
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (Súmulas n. 512
do
STF e n. 105
do
STJ c/c art. 25 da Lei n. 12.016/09).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025